Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Civil, do consumidor e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Serviços bancários. Operações bancárias. Transferência de valores. Fraude. Engenharia fraudulenta. Ligação e mensagens por aplicativo (“falsa central de atendimento”). Suposta central de segurança da agência bancária. Confirmação de dados sensíveis e sigilosos pelo fraudador. Falha no controle das operações pelo banco. Transações atípicas consumadas. Valores substanciosos. Perfil do correntista. Desconformidade. Atuação preventiva do banco. Ausência. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (stj, súmula 479). Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (cdc, art. 14; cc, arts. 186 e 927). Valor transferido. Ressarcimento. Necessidade. Dano moral. Consumidor. Desequilíbrio financeiro. Afetação da economia pessoal. Ofensa extrapatrimonial. Afetação da incolumidade e do equilíbrio psicológico. Qualificação. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Instituição financeira corré não operadora das transações fraudulentas. Imprecação. Suposto vazamento e tratamento inadequado de informações pertinentes às movimentações financeiras do consumidor. Prova. Ausência. Responsabilização. Impossibilidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais movimentada por consumidor de serviços bancários, julgara improcedentes os pedidos formulados, resolvendo a fase cognitiva do processo, sob o prisma de que as operações bancárias e o dano material suportado pelo consumidor decorreram de sua culpa exclusiva e de terceiro, afastando a responsabilidade das instituições financeiras acionadas pela composição dos prejuízos experimentados.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo advindo do autor cinge-se à aferição da subsistência de falha imputável às instituições financeiras com as quais incontroversamente mantém relacionamento, de molde a ser definida a possibilidade de serem os alegados prejuízos econômicos e abalos emocionais derivados da fraude que o afetara serem imputados às entidades financeiras sob a vertente de encerrarem fortuitos internos, agregados, pois, à álea de risco das atividades bancárias desenvolvidas com viso lucrativo.
III. Razões de decidir
3. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, salvo se originárias de fatos qualificáveis como fortuito externo, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os, sendo-lhe resguardada a comprovação de que o havido derivara da culpa exclusiva do consumidor lesado como forma de elisão de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
4. A constatação de que houvera o manejo de elementos de identificação pessoal e pertinentes aos dados bancários do correntista por parte de elementos estranhos ao banco, culminando com a indução do consumidor a erro ao apreender que estava travando negociação legítima volvida à prevenção de fraude bancária, induz falha imputável ao banco, pois competia-lhe velar pelo sigilo dos dados bancários e contratuais e detectar movimentações atípicas na conta da cliente, enlaçando-o à fraude havida e ensejando a germinação de nexo de causalidade apto a irradiar sua responsabilidade pelo havido, defronte as falhas e omissões em que incidira, conduzindo à sua responsabilização por todos os efeitos derivados do havido (CDC, art. 14; LGPD, art. 44; CC, arts. 186 e 927).
5. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se de dados sigilosos, induzisse o consumidor a viabilizar operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária, ou seja, do seu perfil ordinário de movimentações bancárias, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
6. A responsabilização do fornecedor demanda a subsistência de atos omissivos ou comissivos passíveis de lhe serem imputados, não subsistindo lastro para que, em situação de engenharia fraudulenta, haja reconhecimento de falha ou solidariedade entre bancos se os fatos e atos lesivos estiveram compartimentados e foram concentrados em movimentações atípicas realizadas mediante manejo de fundos guardados em uma única entidade bancária, tornando inviável que, mediante imprecação de que o contato inicial teria se reportado a determinada instituição, seja responsabilizada se não evidenciada a participação de preposto ou movimentação de fundos recolhidos sob sua gestão.
7. O compartilhamento de dados no âmbito do sistema Open Finance, disciplinado por normas que exigem consentimento prévio, expresso, por prazo determinado e passível de revogação, não autoriza, por si só, a presunção de ilicitude por vazamento de informações ou defeito na governança de dados da instituição participante quando se está diante da prática de fraude praticada por terceiro, impondo-se, na ausência de prova concreta de comprometimento dos sistemas ou de violação do dever de segurança, a rejeição da pretensão indenizatória aviada em face de entidade bancária que não fora envolvida na fraude bancária, diante da inexistência de nexo causal, quando não demonstrado que do intercâmbio de informações decorrera, causalmente, o evento danoso, notadamente em contexto segundo o qual as transações fraudulentas questionadas foram realizadas em conta mantida junto a instituição financeira diversa.
8. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras atípicas e indevidas, culminando em considerável desfalque patrimonial e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material e moral afetando o consumidor lesado, ensejando que o prestador de serviços, a par de ter de suportar a declaração de inexigibilidade de débitos ilicitamente perfectibilizados e cobrados, componha o prejuízo material mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora transferido da sua conta bancária, de maneira fraudulenta e compense as ofensas extrapatrimoniais que também experimentara. (CC, arts. 186 e 927; STJ, Súmula 479).
9. A compensação pecuniária devida à pessoa física atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.